Tribunal: TJDFT
Processo: 0004721-81.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE
1. Nos termos do artigo 18, I, do Código Penal, o crime deve ser considerado doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
2. Se o conjunto probatório carreado aos autos demostra que, ao perfurar a vítima com uma faca, o denunciado agiu de maneira intencional, tendo plena consciência do resultado que poderia advir de sua ação, incabível a desclassificação do delito de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa.
3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.
4. É ônus do réu fazer prova da alegação de legítima defesa.
5. Embora este Tribunal entenda que, diante da existência de múltiplas condenações definitivas, é perfeitamente possível que a pena-base seja elevada de maneira mais incisiva, a exasperação da pena deve respeitar a proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.